Tribunal: STF
Processo: Rcl 90752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JT Internacional Distribuidora de Cigarros Ltda., em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010642-38.2025.5.03.0134), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Na ação trabalhista individual nº 0010642-38.2025.5.03.0134, movida por JEFFERSON SILVA MEDEIROS em face de JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA, quando da prolação do r. acórdão pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sob relatoria do Exmo. Desembargador Sércio da Silva Peçanha, houve a reforma da sentença de improcedência para determinar a condenação da ora reclamante ao pagamento de adicional de inspeção e fiscalização, com reflexos em demais parcelas.
Quanto à limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial, a C. 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim decidiu:
[...]
O acórdão proferido pela C. 8ª Turma do TRT da 3ª Região, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. Contra referido acórdão, portanto, se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 deste E. Supremo Tribunal Federal.”

Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e limitar a condenação ao pagamento de adicional de inspeção e fiscalização e seus reflexos e demais pedidos, aos valores atribuídos a inicial, nos exatos termos do artigo 840, § 1º da CLT”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, que dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado, ao examinar a matéria relativa à limitação da condenação ao valor do pedido condenatório, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou sobre a controvérsia (eDoc. 12, fl. 475):

“LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E JUSTIÇA GRATUITA
A Reclamada opõe Embargos de Declaração em face do acórdão de fls. 444/455 alegando que houve omissão no tocante ao ‘pedido da embargante realizado em contestação quanto a limitação da condenação aos valores indicados na exordial’ (fls. 466) bem como ‘quanto à impugnação da embargante em sede de contestação para que não seja deferido ao embargado o benefício da justiça gratuita’ (fls. 470).
Ao Exame.
Inicialmente, esclareço que o acórdão prolatado encontra-se devidamente fundamentado e não contém nenhum dos vícios elencados nos artigos 1.022 do CPC/2015 e 897-A da CLT, sendo certo que toda a matéria arguida pela Embargante foi decidida com suporte no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável, conforme se denota dos seguintes fundamentos (fls. 448 /452).
Ao contrário do que alega a Embargante não há nas contrarrazões de fls. 402/428 dos autos qualquer requerimento de limitação dos valores da condenação, tampouco de indeferimento da justiça gratuita do Reclamante. Não há, assim, nenhuma omissão a ser suprida.
Ainda que assim não fosse, as matérias foram decididas na sentença proferida pelo juízo de origem (fls. 370 e 375) e não houve recurso da Reclamada quanto aos temas, restando pois superada.

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente